Tribunal: TJPA
Processo: 0804877-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804877-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAELA ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA POR FALTA DOS SEUS REQUISITOS, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
INOCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDOS À PACIENTE QUE FORA PRESA EM SUA RESIDÊNCIA LOGO APÓS FUGIR DA ABORDAGEM DOS POLICIAIS, SENDO ENCONTRADO NO IMÓVEL DINHEIRO E APETRECHOS PARA EMBALAGEM DA DROGA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGAL DO JUÍZO COATOR A QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DA DENEGAÇÃO DE SUA REVOGAÇÃO, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA
.
PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO DEVEM SER ANALIZADOS TÃO SOMENTE COM SOMAS ARITMÉTICAS, MAS, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE CADA CASO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

FEITO QUE SEGUE A DEVIDA MARCHA PROCESSUAL TENDO O JUÍZO MONOCRÁTICO, EM RECENTE ANÁLISE, NO PROGRAMA DE ESFORÇO CONCENTRADO, CONCLUÍDO PELA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, RESTANDO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 09 DE JULHO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AS QUALIDADES PESSOAIS DOS PACIENTES NÃO LHES GARANTEM, POR SI SÓ, O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº .

Belém/PA, 18 de
junho
de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
RAFAELA ALVES DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, tendo

por fundamento a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamento do decreto prisional e excesso de prazo na manutenção da custódia.

Alega o impetrante que a Paciente encontra-se presa preventivamente desde 04/10/2019, sendo esta decretada nos autos da ação penal de nº
0007527-79.2019.814.0031,
em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e participação em organização criminosa, art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Aduz que a decisão que determinou a custódia cautelar da Paciente é carente de fundamentação, tendo o magistrado somente reiterado os mesmos argumentos a quando do pedido de revogação da medida, mas que não restaram comprovados os requisitos do art. 312 do CPP, autorizadores da prisão preventiva, que perdura por mais tempo do que o previsto na legislação processual penal, não tendo o magistrado sequer considerado as condições pessoais favoráveis da paciente.

Aduz ausência dos motivos ensejadores da Prisão Preventiva, assim como a possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ressalta a
Recomendação feita pelo CNJ em relação aos cuidados com o Novo Coronavirus, COVID-19, assim como a Portaria datada de 19 de março de 2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no que concerne a suspensão de prazos processuais e de audiências, inclusive de réus presos.

Requereu concessão de liminar para que à Paciente seja concedida liberdade com a consequente expedição de Alvará de Soltura e, não sendo este o entendimento, seja aplicada a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão e, no mérito, seja concedida em definitivo a ordem com a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos à Deª. Vânia Fortes Bitar que, observando a prevenção desta relatora os encaminhou à redistribuição, sendo recebidos neste gabinete, oportunidade em que foi acolhida a prevenção e solicitadas informações à autoridade coatora, ID 3109927.

Informações prestadas em ID 3124665 ao 324673.

Retornados os autos foi denegada a liminar, ID 3125767.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer da lavra do Procurador Cláudio Bezerra de Melo, ID 3168917, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos ensejadores à decretação e manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que tal não procede uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecente, tendo a ora paciente sido presa em sua residência por policiais militares que, observando ela e o companheiro em atitude suspeita, os abordou, tendo a paciente neste momento corrido para o interior de sua residência e fechado a porta, sendo presa em seguida.

Veja-se excerto das informações,
verbis
:

“
RAFAELA ALVES DE SOUZA, ora paciente, teria infringido, em tese, o tipo penal
descrito no art. 33 c/c art. 35, da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia que no dia 04 de
outubro de 2019, por volta das 10h:30min, em uma residência localizada na Rua Rio de
Janeiro, nesta cidade e Comarca, policiais militares surpreenderam os ora denunciados,
guardando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 30
(trinta) invólucros plásticos de pedra de oxi. (...) Restou apurado que os policiais do
flagrante, durante patrulhamento ostensivo pela Rua Rio de Janeiro, encontraram o
denunciado DEFISON, em companhia de sua esposa, a denunciada RAFAELA, em atitude
suspeita, ocasião em que decidiram abordá-los, momento em que a denunciada RAFAELA
correu para dentro de sua residência e fechou a porta. Ressalta-se, que dentro do citado
imóvel dos denunciados RAFAELA e DEFFISON, estava ainda o denunciado
RODRIGUES, o qual guardava a quantia de R$ 272, 35 (duzentos e setenta e dois reais e
trinta e cinco centavos). Também foram encontrados na residência, além da droga e da
quantia em dinheiro dois sacos plásticos para embalar entorpecentes, uma tesoura, um pote,
um carretel de linha, um celular SAMSUNG cor branca, um celular LG, e uma motocicleta
Honda Pop vermelha. Presos e conduzidos à presença da autoridade policial para as
formalidades de estilo, todos os denunciados negaram o delito. O Auto de Apresentação e
Apreensão de fl. 11 e Laudo Toxicológico Provisório de fl. 13 provam a materialidade dos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico; bem como os depoimentos
das testemunhas – policiais dos autos apontam a autoria dos delitos. Por sua vez, a forma
como a droga estava acondicionada, aliada à tesoura, ao tubo de linha e aos sacos plásticos e
à voluptuosa quantia em dinheiro não deixam dúvidas de que o destino dos referidos
entorpecentes eram o comércio ilícito.

Pela decisão proferida em 05 de outubro de 2019, converti em preventiva a prisão em flagrante da ora paciente, consignando que o delito de tráfico de drogas já traz gravidade ínsita, estando na raiz de variados crimes que sucedem neste Município, como furto, roubo, violência física e homicídio.
”

Vejamos agora excerto da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente,
verbis
:

Segundo o relato contido nos autos, Policiais Militares em ronda de rotina, depararam-se
com o flagranteado Deffison Pereira Campos, vulgo ‘‘Dié’’, cuja atitude suspeita ensejou
abordagem, momento em que a esposa dele, Rafaela Alves de Souza, saiu em desabalada
carreira para dentro de casa, quando a guarnição seguiu em seu encalço, encontrando em um
cômodo da residência, dentro de uma sapateira, 30 invólucros contendo substância
entorpecente semelhante à droga conhecida como ‘‘óxi’’, além de dois sacos plásticos, uma
tesoura, um pote e um carretel de linha, provavelmente utilizados para embalar a droga. No
interior do imóvel se encontrava o nacional Rodrigues dos Santos Dias, também conhecido
como ‘‘Rodrigo’’ e ‘‘Rodolfo’’, e em poder dele foi apreendida a quantia de R$ 272,35 em
espécie. Também restou apreendido um celular Samsung, cor branca,
IMEI358953/08/051850/7, com capa rosa, um celular de cor dourada, modelo 4G LITE, e
uma motocicleta Pop, vermelha, ano 2013, chassi 9C2MB0210DR014879.
Em sede policial, os militares que efetuaram as prisões em flagrante comunicaram que já
haviam recebido diversas informações de que a residência de Deffison e Rafaela seria local
de venda de drogas; que Deffison e Rafaela integram o ‘‘Comando Vermelho’’ e está
circulando um vídeo registrando Deffison agredindo uma mulher, pois ela estaria
ameaçando delatá-lo; que existem suspeitas de que Deffison também pratica assaltos a
caminhoneiros em postos de combustíveis, mas as vítimas deixam de registrar ocorrência,
prosseguindo a viagem.

(...)

A situação flagrancial parece evidente, em sua forma própria, diante da constatação de que
os flagranteados mantinham em depósito a droga, revelando as circunstâncias em que se deu
a prisão a associação com a finalidade de comercialização do entorpecente, não sugerindo de
forma alguma posse para mero uso (Art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006). Com efeito, esta
modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas
aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e
culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

(...)

Em relação à flagranteada Rafaela, consigno que a jurisprudência é remansosa no sentido de
que ‘‘primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós,
não afastam a possibilidade da prisão preventiva’’ (STF, 2ª Turma, HC 123172, Rel, Min.
Gilmar Mendes, j. 03/02/2015, Processo Eletrônico DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-
02-2015). Ademais, como a mercância ilícita era praticada na própria residência da suspeita,
evidencia-se que as medidas cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito dissuasório
necessário.
Patenteados, pois, os pressupostos (prova de materialidade e indícios de autoria), conjugados
com ao menos um dos fundamentos da prisão preventiva, in casu, a garantia da ordem
pública, visando prevenir a reiteração delituosa e conferir eficácia às ações policiais
legítimas, evidencia-se premente a conversão da prisão em preventiva.
Isto posto, converto em PREVENTIVA a prisão dos flagranteados RAFAELA ALVES DE
SOUZA, DEFFISON PEREIRA CAMPOS e RODRIGUES DOS SANTOS DIAS.
”

Observa-se, portanto, que o decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, não se configurando o alegado constrangimento ilegal uma vez que presentes circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, restando devidamente comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, bem como demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, não há que se falar em falta dos requisitos ao decreto prisional.

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 561.661/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020).

Em

idêntico sentido é o entendimento desta Corte, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. CONTRA O PACIENTE FOI EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM 13/12/2018, PORÉM O COACTO ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO NÃO SABIDO. NÃO HÁ INDÍCIOS NEM PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, INEXISTINDO, PORTANTO, O FUMUS COMISSI DELICT, PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em relação as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, tais súplicas não merecem prosperar, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de Habeas Corpus por demandar aprofundado exame de prova;
2. O impetrante alega que há desnecessidade da medida extrema, porém a prisão preventiva está fundamentada principalmente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade;
3. Ordem denegada. Decisão unânime. (HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808173-52.2019.8.14.0000. Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-06).

Ademais, a prisão preventiva que tem como fundamento a tutela da ordem pública à luz de se evitar a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Ademais, o superveniente julgamento do mérito dos habeas corpus impetrados nas instâncias de origem acarreta o prejuízo da impetração. 2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 130.778-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 1347.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavscki). 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/03/2017)

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. Ordem denegada.” (HC 134.613, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/10/2016).

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou e manteve a segregação cautelar da paciente.

Quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da paciente tenho que tal não ocorre, pois se observa dos autos que a marcha processual segue dentro dos parâmetros de normalidade, já tendo sido a audiência de instrução designada para o próximo dia 09 de julho, sendo o processo daqueles que envolve pluralidade de réus.

Assim, ainda que o Impetrante tenha citado que a audiência da Paciente já havia sido designada, mas que não ocorreu em razão da pandemia do COVID-19 e que a Recomendação do CNJ visa à reavaliação da manutenção de Prisão Cautelar, além da Portaria emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que suspendeu em caráter excepcional o expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará, restando, por conseguinte, suspensos os prazos processuais e audiências, inclusive de réus presos, percebe-se que a marcha processual segue, não estando o feito parado e sendo observado pelo Juízo monocrático o regular andamento do processo, como se pode observar da recente análise, em Programa de Esforço Concentrado, onde o magistrado concluiu pela necessidade de manutenção da custódia, deixando claro que o feito tem recebido o devido impulso processual.

Ademais, medidas de prevenção para combate ao COVID-19 estão sendo tomadas pelos órgãos governamentais e são extensivas a população de um modo geral, não podendo ser atribuída tal ocorrência ao Poder Judiciário.

Por outro vértice, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que o excesso de prazo não se caracteriza tão somente pela soma aritmética em relação a prazos processuais, devendo cada caso ser analisado em conformidade com suas peculiaridades e, no caso em apreço,
necessária
a observância do princípio da razoabilidade e do regular andamento do processo, ou da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88).

A jurisprudência desta E. Corte neste sentido tem se manifestado conforme aresto a seguir colacionado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet.
Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus
(30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2771657, 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente não se mostram,
de per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei
.

Apesar do entendimento, já sedimentado, de que a liberdade é a regra, sendo certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra como ilegal a custódia para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, estando a prisão processual devidamente fundamentada, não há que se falar em existência de ilegalidade capaz de justificar a sua revogação uma vez que preenchidos
os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312 do CPP, razão pela qual reitero aqui os termos da decisão exarada nos autos do habeas corpus nº 0802583-60.2020.814.0000, impetrado em favor de Rodrigues dos Santos Dias, correu na mesma ação penal.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de
junho
de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2020